Tribunal: TJBA
Processo: 8100080-80.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100080-80.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: GLAFIRA SUELY BELEM FARIAS

Advogado(s)
:
CRISTIANO MARTINS EVANGELISTA

ACORDÃO

APELAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO ESPECIAL.
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS.
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. REGULAMENTO APLICÁVEL AO CÁLCULO DE PENSÃO POR MORTE. DATA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DATA DO ÓBITO. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 907 DO STJ. POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO AFASTADA. MANTIDO O DESPROVIMENTO DO APELO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto por Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS, com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do TJBA que, ao julgar apelação cível, manteve sentença de procedência em ação ordinária ajuizada por beneficiária de plano de previdência complementar, com o objetivo de revisar o valor da suplementação de pensão por morte e cobrar diferenças devidas. O acórdão reconheceu a aplicação do art. 31 do Regulamento da PETROS de 1979, vigente na data do óbito do participante do regime de previdência complementar e instituidor da pensão, para o cálculo do valor inicial da suplementação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido divergiu da tese fixada no Tema 907 do STJ, no tocante ao regulamento aplicável para cálculo da renda mensal inicial de benefício complementar; e (ii) estabelecer se caberia retratação pelo Tribunal de origem à luz dos arts. 3º, 5º, 7º, 16, 17, 18, § 2º e 68 da LC nº 109/2001, especialmente quanto à aplicação do regulamento vigente no momento da elegibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O colegiado reafirma que o regulamento aplicável para cálculo da pensão por morte é aquele vigente na data do óbito do instituidor do benefício, momento em que a beneficiária preencheu as condições para percepção do benefício, em conformidade com o art. 68, § 1º, da LC nº 109/2001.

4. A tese firmada no Tema 907 do STJ — segundo a qual o regulamento aplicável é o vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade — não é contrariada pelo acórdão recorrido, que aplicou corretamente o Regulamento de 1979 com redação vigente em 2020, data do óbito.

5. O voto condutor esclarece que os cálculos judiciais tomaram por base a suplementação de aposentadoria percebida pelo instituidor na data de seu falecimento, aplicando-se a fórmula prevista no art. 31 do regulamento para o cálculo da pensão, o que legitima a cobrança das diferenças pleiteadas.

IV. DISPOSITIVO

6. Juízo de retratação não exercido. Mantido o desprovimento do apelo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n. 8100080-80.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante, a
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
, e como apelada,
GLAFIRA SUELY BELEM FARIAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível,
em deixar de proceder ao juízo de retratação, mantendo do DESPROVIMENTO DO APELO
, nos termos do voto do Relator.